Tribunal: TJSP
Processo: 0002301-68.2014.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de licença para funcionamento, taxa de coleta de lixo hospitalar e ISSQN dos exercícios de 2009 a 2011. A sentença julgou extinta a execução fiscal, ao reconhecer o abandono da causa. Todavia, é caso de decretação da nulidade da CDA diante do não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Da análise da certidão de dívida ativa, no

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de licença para funcionamento, taxa de coleta de lixo hospitalar e ISSQN dos exercícios de 2009 a 2011. A sentença julgou extinta a execução fiscal, ao reconhecer o abandono da causa. Todavia, é caso de decretação da nulidade da CDA diante do não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Da análise da certidão de dívida ativa, no que pese a preponderante jurisprudência no sentido de que meras irregularidades formais não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado (pas des nullités sans grief) e da primazia do julgamento do mérito, verificou-se a presença de falhas graves e gritantes, impeditivas do conhecimento exato da dívida. Não é possível identificar-se qual tipo de serviço está sendo especificamente cobrado, bem como não há discriminação dos dispositivos legais que embasam os consectários legais. Possibilidade de reconhecimento de ofício. Extingue-se o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176158
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002301-68.2014.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITARARÉ, é apelado DONATO CARLOS MAGNO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Extinguiram, de ofício, a
execução fiscal, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, IV do Código de
Processo Civil, prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002301-68.2014.8.26.0279 -Voto no 31362
2
Voto no 31362
Comarca:
Itararé
Apelante:
Município de Itararé (exequente)
Apelado:
Donato Carlos Magno Neto (executado)
Juiz sentenciante: Jocimar Dal Chiavon
Ementa: Execução Fiscal. Taxa de licença para funcionamento,
taxa de coleta de lixo hospitalar e ISSQN dos exercícios de 2009 a
2011. A sentença julgou extinta a execução fiscal, ao reconhecer o
abandono da causa. Todavia, é caso de decretação da nulidade da
CDA diante do não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202
e 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Da análise da certidão de
dívida ativa, no que pese a preponderante jurisprudência no
sentido de que meras irregularidades formais não têm potencial
para causar prejuízos à defesa do executado (pas des nullités sans
grief) e da primazia do julgamento do mérito, verificou-se a
presença de falhas graves e gritantes, impeditivas do
conhecimento exato da dívida. Não é possível identificar-se qual
tipo de serviço está sendo especificamente cobrado, bem como não
há discriminação dos dispositivos legais que embasam os
consectários legais. Possibilidade de reconhecimento de ofício.
Extingue-se o processo, sem exame do mérito, nos termos do art.
485, IV do CPC, prejudicado o recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itararé
contra a sentença de fls. 14 que extinguiu a execução fiscal diante do
reconhecimento do abandono da causa, nos termos do artigo 485, III,
do CPC.
Em suas razões recursais sustenta o exequente, em
síntese, que não houve o transcurso de 30 dias entre a abertura de
vista dos autos à municipalidade e a prolação da sentença (fls. 17/23).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002301-68.2014.8.26.0279 -Voto no 31362
3
Trata-se de execução fiscal ajuizada para a cobrança de
créditos tributários relativos a ISS e taxas dos exercícios de 2009 a
2011, no valor de R$ 5.004,69 (fls. 02/03).
Referida execução foi extinta pelo reconhecimento do
abandono da causa, o que é alvo de apelação do Município.
Todavia, é caso de extinção sem exame de mérito diante
da nulidade da CDA.
A validade da certidão de dívida ativa depende do integral
preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 202 do CTN e
pelo art. 2o da LEF.
E em que pese a preponderante jurisprudência no sentido
de que meras irregularidades formais não teriam potencial para
causar prejuízos à defesa do executado (pas des nullités sans grief) e
da primazia do julgamento do mérito, no caso concreto, pelo confronto
entre a CDA que embasar a execução fiscal e as disposições dos
artigos 202 do CTN e art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei de Execução Fiscal1,
verifica-se a presença de graves vícios.
Além disso, não há também discriminação dos dispositivos
1“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de
outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato;
III a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo
fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da
dívida.”(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002301-68.2014.8.26.0279 -Voto no 31362
4
de lei relativos aos consectários legais.
Nítido, portanto, o prejuízo ao exercício do direito de
defesa do executado e ao controle judicial sobre o ato administrativo.
Dessa forma, imperioso salientar que a certidão de dívida
ativa consta do rol do art. 784, IX do CPC/15, ou seja, é título
executivo extrajudicial, formaliza o débito tributário e legitima o fisco a
propor a execução fiscal. Portanto, para que esta execução tenha
êxito, primeiramente, deve estar encartada com título formal, sem
vícios.
Ademais nos termos do art. 783, CPC/15, a “execução para
cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins executivos,
quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de
realizar o quantum devido.”2
No que tange à ausência de quaisquer dos requisitos
previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do CTN dispõe que é
causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela
decorrente.
Assim, ao lado do direito do credor (utilização do processo
executivo para busca de prestação do devedor), aquele que é
cobrado tem o direito de conhecer, com exatidão, o fato jurídico
gerador da dívida, os parâmetros utilizados para apuração de seu
2 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002301-68.2014.8.26.0279 -Voto no 31362
5
valor total e etc.
Como dito, o vício formal é patente (incerteza sobre a
natureza da dívida/espécie tributária/extensão de seu valor).
Em caso do mesmo Município, esta Câmara já se
pronunciou nos termos seguintes:
Execução fiscal. Taxa de publicidade e taxa de fiscalização.
Reconhecimento da prescrição. Nulidade da CDA. Ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo. Falta de indicação dos dispositivos legais da incidência
tributária. Ausência dos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e art.
202, do CTN. Extinção mantida. Recurso prejudicado. (TJSP, 18a Câmara
de Direito Público, Ap. 0007105-33.2003.8.26.0322, Rel. Des. Carlos
Violante, DJ 27.09.2019, v. u.)
Portanto, de rigor a extinção da execução em virtude da
nulidade da CDA, pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, vício cognoscível de ofício, a qualquer
tempo e grau de jurisdição (art. 485, §3o do CPC/15).
Registre-se, outrossim, que a falta de intimação prévia da
Fazenda acerca da nulidade reconhecida na sentença não
desrespeita os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois
constitui inevitável desfecho extintivo da ação em razão de inequívoca
mácula do título.
Ademais, compete ao julgador zelar pela celeridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002301-68.2014.8.26.0279 -Voto no 31362
6
processual, de modo que os arts. 9o3 e 10o4 do CPC/15 devem ser
interpretados à luz do princípio do contraditório útil. A esse propósito,
vide o que preceitua o Enunciado no 3 da ENFAM: “É desnecessário
ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da
causa”.
E não obstante o insucesso recursal, não há a incidência
do disposto no artigo 85, §11o do CPC, vez que a lide não fora
triangularizada.
Consideram-se prequestionadas as questões deduzidas e
os preceitos legais imprescindíveis à solução do caso, sendo
desnecessária a citação numérica de dispositivos de lei, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EDROMS 18205/SP,
Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, extingue-se, de ofício, a execução
fiscal, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, IV do
Código de Processo Civil, prejudicado o recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
3 Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
4 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.